Tribunal: TJDFT
Processo: 0003681-18.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima merece especial relevância, desde que tenha sustentáculo em outros elementos de prova.
2. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.